Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-69.2014.8.14.0076
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO - APELAÇÃO CIVEL E REEXAME Nº 0000061-69.2014.8.14.0076
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE: MUNICÍPIO DO ACARÁ
ADVOGADOS: OLAVO PERES HENDERSON E SILVA JUNIOR
APELADO: ROSINETE VIRGINIO SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA
MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO NULO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA MULTA EM FACE DE AGENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao REEXAME e ao RECURSO apenas para caçar a multa imposta diretamente contra o agente público conforme fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 03 de Fevereiro de 2020
DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de reexame de sentença e apelação cível

interposta pelo
MUNICÍPIO DO ACARÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Acará (v. fls. 67/72), que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
ajuizado por
ROSINETE VIRGINIO SILVA
em face do recorrente, concedeu a segurança nos seguintes termos:

¿DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, RATIFICO a LIMINAR concedida às fls. 29/30, e julgo PROCEDENTE o pedido para CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA para que a impetrante permaneça lotada na ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, no exercício do cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, na comunidade BOA VISTA, baixo Acará, neste município.

Em caso de descumprimento, estabeleço a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco reais), a ser pago sob a responsabilidade pessoal do agente público responsável pelo descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 14, do CPC, limitada ao prazo de 30(trinta) dias, em favor da impetrante.¿

O apelante alega, preliminarmente, a impossibilidade de dilação probatória, carência de ação diante da ausência de direito líquido e certo; impossibilidade de exame do mérito do ato administrativo pelo Judiciário.

No mérito, defende a inexistência de direito líquido e certo; a legalidade do ato; o não cabimento da fixação de multa contra o Ente Público.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar totalmente a sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 112/121.

O Parquet se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls.127/129).

É o essencial. Passo ao voto.
VOTO

Tempestivo e adequado, será parcialmente provido.

O Apelante apresenta em preliminares matérias que se confundem com mérito da ação mandamental, de forma que o juízo de valor quanto a presença ou ausência de direito perseguido, deverá ser analisado quando da apreciação do mérito.

A controvérsia travada nos autos envolve a legalidade ou não do ato de remoção da servidora pública para a sede da Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, em local diverso daquele que há mais de 5 anos exercia suas funções.

Sabe-se que o poder discricionário do qual está investida a Administração lhe possibilita, dentro dos limites da legalidade, pesar a conveniência de seus atos, não podendo o Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo.

Deste modo, possível a remoção do servidor público, segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração.

Nesse sentido, merece referência os ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES
1
:
¿O servidor poderá adquirir direito à permanência no serviço público, mas não adquirirá nunca direito ao exercício da mesma função, no mesmo lugar e nas mesmas condições, salvo os vitalícios, que constituem uma exceção constitucional à regra estatutária. O poder de organizar e reorganizar os serviços públicos, de lotar e relotar servidores, de criar e extinguir cargos, é indespojável da Administração, por inerente à soberania interna do próprio Estado.
Enquanto subsistir o cargo, como foi provido, seu titular terá direito ao exercício nas condições estabelecidas pelo estatuto; mas, se modificarem a estrutura, as atribuições, os requisitos para seu desempenho, lícitas são a exoneração, a disponibilidade, a remoção ou a transferência de seu ocupante, para que outro o desempenhe na forma da nova lei. O que não se admite é o afastamento arbitrário ou abusivo do titular, por ato do Executivo, sem lei que o autorize."

Com efeito, a determinação do local para o servidor ser lotado está no âmbito da discricionariedade da Administração, somente podendo ser afastada quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública, em especial, da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e da moralidade.

Entretanto, todo ato administrativo, em linhas gerais, ainda que discricionário, deve preencher certos requisitos, elementos atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário.

Novamente HELY LOPES MEIRELLES
2
:
"O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos necessários à sua formação, a saber: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tais componentes, pode-se dizer, constituem a infra-estrutura do ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, simples ou complexo, de império ou de gestão".

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
3
, esclarece também que todo ato da Administração Pública deve ser precedido de motivo, sob pena de nulidade:
"Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade.
Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. [...]
Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato".

Conclui-se, então, que a remoção, é ato administrativo vinculado à exposição de seus motivos. Vale dizer que, embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos pelos quais demonstram o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Na situação dos autos, depreende-se que a Impetrante/Apelada foi nomeada em 24/04/2006 para exercer o auxiliar administrativo (fl.14) e vinha exercendo suas funções lotada no setor Postos de Saúde/Interior (fls.16/17).

Em dezembro de 2013 foi surpreendida com a informação de que foi removida para prestar serviços no prédio sede da secretaria de saúde através de memorando sem que fosse exposto a motivação dessa remoção (fl.12).

Conforme se verifica, o Ente Municipal não formalizou o ato de remoção da servidora, não apresentando qualquer justificativa de que a transferência da Impetrante/Apelada ocorreria por necessidades funcionais, ou por motivo de interesse público, a fim de efetivar a remoção da mesma, o que não se mostra razoável.

Nesse contexto, é evidente que o ato de remoção não pode gerar efeitos, sobretudo porque não apresentou a causa fática a validar a transferência da Impetrante/apelada.

A respeito da nulidade do ato proferido sem qualquer motivação, coleciono o presente julgado do C. STJ:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO PARA LOCALIDADE DIVERSA DAQUELA PARA QUAL O CANDIDATO SE INSCREVEU. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO INQUINADO. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.
O ato administrativo requer a observância, para sua validade, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

2. A Lei 9.784/99 contempla, em seu art. 50, que os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, de forma explícita, clara e congruente, nas hipóteses de anulação, revogação, suspensão ou de sua convalidação (art. 50, VIII, e § 1º, da Lei 9.784/99).
3. No caso em exame, após a aprovação e nomeação para o cargo de Especialista em Políticas e Gestão em Saúde, na localidade de Além Paraíba/MG, a servidora foi removida, ex officio, sem a devida motivação, para a cidade Leopoldina/MG, local diverso daquele para o qual se inscrevera, sem a devida motivação.
4. Não há falar em convalidação de ato administrativo que padece de nulidade. Direito líquido e certo comprovado de plano.
5. Recurso provido, para conceder a segurança.
(STJ - RMS: 29206 MG 2009/0058589-0, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013).

Reforça-se, novamente, que o servidor público, em geral, não goza do direito à inamovibilidade, podendo, desta forma, ser removido
ex offício
, em razão do poder discricionário que detém a Administração Pública, observados critérios de conveniência e de oportunidade. Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? MANDADO DE SEGURANÇA? POLICIAL CIVIL - PORTARIA DE REMOÇÃO - INFRINGÊNCIA À LEI COMPLEMENTAR Nº 22/1994 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR Nº 46 E LEI COMPLEMENTAR Nº 55. ATO EIVADO DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 ? O servidor, Investigador da Policial Civil, pertencente à classe ?B?, foi removido em desacordo com o que está previsto no art.56 da Lei Complementar nº 22/1994 e suas alterações.
2- A remoção é ato da administração que o executa dentro de seu poder discricionário. O ato deve ser baseado na necessidade e conveniência da administração. Entretanto, não há como se apartar o ato discricionário dos princípios da finalidade e da motivação. Embora exista certa margem para o exercício da apreciação do mérito administrativo, o desrespeito a esses princípios acarreta ofensa à própria legalidade.

3- O ato administrativo praticado pelo agravado, na remoção do servidor, do cargo outrora ocupado para outras localidades, encontra-se desprovido de motivação concreta. 4- Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA - 2015.03517661-47, 151.202, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-14, Publicado em 22-09-2015)

Entretanto, deve ser levado em consideração que o Direito Administrativo inadmite ato administrativo sem a respectiva motivação e publicidade, em atenção à Teoria dos Motivos Determinantes.

Nesse sentido, colaciono os precedentes do c. STJ:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO.
1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado.
2. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à pratica do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior.

3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 37192 SE 2012/0033225-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REMOÇÕES DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. ATOS SUJEITOS A CONTROLE JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- In casu, os atos administrativos de remoção não foram motivados e, pelo tempo curto em que eram novamente removidos os servidores de uma comarca a outra dentro do Estado do Maranhão, verifica-se a ausência de motivo razoável por parte da Administração Pública em assim proceder.
- "É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes.
"(RMS n. 19.439/MA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4.12.2006)
-"O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação" (RMS n. 406.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 7.2.2014).
Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RMS: 23667 MA 2007/0040787-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 24/04/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)

Nesse cenário, cumpre anotar que restando comprovado nos autos que não houve motivação e publicidade para a remoção da impetrante/apelada para outra unidade de trabalho, correta a sentença proferida pelo juízo de piso.

No que diz respeito à
aplicação de multa contra a Fazenda Pública,

o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública em sede de mandado de segurança.

Entretanto, em caso de descumprimento de ordem judicial, a multa não poderá ser redirecionada ao gestor público, já que a autoridade apontada como coatora responde como representante do Ente Municipal e não como particular, motivo pelo qual,
a priori
, não merece arcar com o ônus de responder com o seu patrimônio pessoal sobre questões cometidas no âmbito da Administração Pública Municipal, pelo que a cominação de multa na pessoa do agente público deve ser extirpada da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
, e, em reformando a sentença, caço a multa diária arbitrada contra o agente público em caso de descumprimento, mantendo-se os demais termos da sentença.

Em reexame necessário, sentença modificada parcialmente.

É como voto.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

1

Direito Administrativo Brasileiro, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2011. p. 477/478

2
Op.Cit. p.159

3

Manual de Direito Administrativo; Editora Atlas - 2012; São Paulo - 25ª Edição; pág. 11/113

Página de
9